Tribunal: CARF
Processo: 13681.000249/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13681.000249/2010-25
ACÓRDÃO
2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMUNDO FRANCA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONHECIMENTO.
A utilização do julgamento da impugnação como instrumento para
constituir crédito tributário torna nulo o acórdão-recorrido, diante da
vinculação do órgão julgador de origem à matéria posta na impugnação,
que faça parte da motivação do lançamento (arts. 142, 145 e 149 do
Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais as Delegacias Regionais de Julgamento não têm competência para
realizar o lançamento.
Nesse contexto, deve ser conhecida por dever de ofício, a nulidade
decorrente da (a) falta de competência e da (b) inadequação do
julgamento da impugnação para constituir crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para cancelar a notificação de lançamento, bem como a omissão de rendimentos
declarada pelo órgão julgador, retornando à situação originalmente declarada.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 27.072,88 relativos ao ano-calendário
de 2008, em virtude da compensação indevida do imposto retido na fonte por
falta de comprovação. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se
encontram na notificação de lançamento.
O contribuinte, à fl. 02 impugna o lançamento alegando, em síntese, que o valor
de R$ 49.090,35 se refere a retenção do imposto incidente sobre os rendimentos
oriundos da reclamatória trabalhista movida contra o Banco do Brasil S/S. Com
base nos documentos juntados ao processo solicita a insubsistência do
lançamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável é o valor da causa (valor líquido recebido +
imposto retido na fonte+INSS do reclamante).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Estando comprovado nos autos a efetiva retenção e/ou recolhimento do
imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos oriundos de ação
judicial, é de se efetuar a compensação com o imposto devido apurado na
declaração de ajuste anual.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
3

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Rendimentos da Reclamatória Trabalhista
O contribuinte auferiu rendimentos oriundos da reclamatória trabalhista movida
contra o Banco do Brasil S/A no montante líquido de R$107.042,40 com IRRF de
R$49.090,35 (processo no 417-2004-082-03-00-9), conforme Alvará Judicial para
Levantamento de Depósito Judicial em fls. 51.
Conforme DARF (fl.52) comprova-se o recolhimento do imposto retido na fonte
no valor de R$ 49.090,35, devendo o mesmo ser compensado com o imposto
devido apurado na declaração de ajuste anual/2009.
O valor bruto a ser tributado é composto pelo valor líquido recebido mais o
imposto retido na fonte. No caso, o valor foi de R$ como demonstrado:
Valor líquido recebido em 10/06/2008 (fl.51)
R$ 107.042,40
Imposto de renda retido na fonte (fl.52)
R$ 49.090,35
Rendimento Bruto
R$156.132,75
Na declaração de ajuste anual (fls. 15 a 22) verifica-se que o valor oferecido à
tributação foi de R$ 92.042,40 com IRRF de R$ 49.090,35. Portanto, deve ser
acrescida a diferença tributada a menor de R$64.090,35 (R$156.132,75 menos
R$92.042,40).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
4
Estando comprovada a retenção do imposto no valor de R$ 26.748,35 deve ser o
mesmo ser acrescido aos rendimentos tributáveis e compensado com o imposto
devido na declaração de ajuste anual, nos termos do art. 87 do RIR/1999.
Refazendo-se os cálculos resulta imposto a restituir como a seguir demonstrado.
Rendimentos Brutos Declarados
178.467,27
Ajuste dos rendimentos da reclamatória
64.090,35
Total dos Rendimentos Tributáveis
242.557,62
Desconto Simplificado
12.194,86
Base de Cálculo
230.362,76
Imposto devido
56.763,83
Imposto Pago Declarado
61.156,98
Imposto a Restituir
4.393,15
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, cancelando o crédito tributário exigido e reconhecendo o direito a
restituir de imposto no valor de R$ 4.393,15.

Na impugnação, argumentou o recorrente (fls. 02):

Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
00.000.000/0001-91 Valor da Infração: R$ 49.090,35.
- O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos
em virtude de ação judicial.
- O contribuinte não se conformando com a notificação de lançamento acima
referida, da qual foi notificado em 10.09.2010, vem, respeitosamente, no prazo legal, com a
amparo no que dispõe o art. 15 do dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de
fato e direito demonstrados nos documentos em anexo. A vista de todo exposto, demonstrada a .
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presenteimpugnaçãopara o fim de assim ser decidido.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento 1 Documento de identidade do signatário
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
5
Outros 03 - cópias - pedido antecipação de análise documentação comprobatória,
termo de atendimento 2009/10000058297 e requerimento protocolado em 27.09.2010.

Conforme se lê na impugnação, o contribuinte havia solicitado a antecipação de
análise de documentação, referente à malha.
Nesse pedido de antecipação de exame de pendência detectada em malha (fls.
09/48), o contribuinte expressamente arrola cópias de dois recibos de honorários advocatícios.
Referidos recibos estão à fls. 49/50, e registram, em conjunto, o pagamento do total
de R$ 15.000,00 ao advogado Paulo César Lacerda (OAB/MG 47.706).
Porém, na respectiva DAA/DIRPF, o contribuinte declarou apenas um dos
pagamentos, de R$ 7.500,00 (fls. 20).

No recurso voluntário, o contribuinte se insurge sobre a falta de apreciação da
dedutibilidade dos honorários advocatícios, na quantia global de R$ 15.000,00.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho das razões recursais (fls. 67):

Os membros da 4a Turma de Julgamento deixaram de excluir dos rendimentos
tributáveis o valor de R$ 15.000,00 referentes aos honorários advocatícios pagos.

Sem prejuízo de eventual evolução na compreensão da matéria, é impossível
realizar a correção de eventual erro cometido no preenchimento da DAA/DIRPF, em sede de
julgamento do recurso voluntário.
Desse modo, rejeito o argumento.
Porém, há uma questão de ordem pública a ser examinada, antes da conclusão do
julgamento.
Como se sabe, questões de ordem pública, como aqueles referentes à nulidade do
julgamento, devem ser conhecidas por dever de ofício, na linha dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 15165.720518/2021-91
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 26 00:00:00 UTC 2023
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
6
Data da publicação: Thu Nov 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2017, 2018, 2019 AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA IDENTIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS
SUJEITAS À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. Quando a fiscalização deixa de apresentar todas as informações de fato e de
direito necessárias à plena compreensão dos fundamentos da autuação, bem como à
demonstração clara e precisa da ocorrência das infrações sujeitas às penalidades aplicadas, deve-
se reconhecer a insubsistência do lançamento por vício formal. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NULIDADE RECONHECÍVEL DE OFÍCIO. Se a imprecisão constatada na lavratura do auto de infração
afeta o direito de defesa, o lançamento está inquinado de nulidade reconhecível de ofício, por
tratar-se de matéria de ordem pública.
Numero da decisão: 3302-013.947
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a nulidade do lançamento, aqui suscitada de
ofício, com base no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, em razão do vício formal
caracterizado pela violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional e ao art. 10, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, ensejando preterição ao direito de defesa do sujeito passivo. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro votou pelas conclusões. (documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena
Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Numero do processo: 10768.005459/99-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 22 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Jan 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1995 Ementa: TRIBUTÁRIO - ADMINISTRATIVO - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
RECONHECÍVEL DE OFÍCIO Se o despacho decisório se calça em premissas jurídicas equivocadas,
ele, necessariamente, leva a erro a parte, encerrando inegável violação à ampla defesa e, por
conseguinte, à sua nulidade, a teor dos preceitos do art. 59, II, do Decreto 70.235. E, por se tratar
de nulidade por desrespeito à ampla defesa, seu conhecimento pode se dar de ofício, justamente
por se tratar de matéria de ordem pública, a teor do art. 485, VI, do CPC
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
7
Numero da decisão: 1302-003.240
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de nulidade do despacho decisório
e de todos os atos processuais que se seguiram, suscitada de ofício pelo relator, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para que profira novo despacho decisório, nos termos do
relatório e voto do relator. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente.
(assinado digitalmente) Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado, Carlos Cesar Candal Moreira Filho,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Paulo Henrique Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil,
Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Nome do relator: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA

Numero do processo: 10820.001015/2007-70
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Sep 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/10/1998 a 28/02/2005 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA A APENAS UM DOS
SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. É válida a intimação do
lançamento tributário assinada pessoalmente por um dos sócios da pessoa jurídica, quando este
sócio assina intimações ao logo de todo o procedimento fiscal e não resta demonstrado prejuízo à
defesa do sujeito passivo. DECADÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CUJA APRECIAÇÃO DEVA
SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA. Ainda que não tenha suscitada nas razões de
impugnação, a sua alegação por ocasião apenas da interposição do recurso voluntário não impede
seu conhecimento, já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer tempo,
conforme preceitua o art.342, II, do CPC. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula
Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco
anos, previsto no CTN. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Numero da decisão: 2002-006.512
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a decadência relativa às competências 10/1998 a 11/2001. (documento assinado
digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente (documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
8
Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio
Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

No caso em exame, o órgão julgador de origem realizou lançamento suplementar,
conforme demonstra o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Na declaração de ajuste anual (fls. 15 a 22) verifica-se que o valor oferecido à
tributação foi de R$ 92.042,40 com IRRF de R$ 49.090,35. Portanto, deve ser
acrescida a diferença tributada a menor de R$64.090,35 (R$156.132,75 menos
R$92.042,40).
Estando comprovada a retenção do imposto no valor de R$ 26.748,35 deve ser o
mesmo ser acrescido aos rendimentos tributáveis e compensado com o imposto
devido na declaração de ajuste anual, nos termos do art. 87 do RIR/1999.

O julgamento da impugnação não serve de sucedâneo, nem de substituto, do
lançamento suplementar, quando cabível (arts. 142, 145 e 159 do CTN), de modo a tornar nulo o
acórdão-recorrido.
Como há nos autos cópia de DARF a indicar que houve o recolhimento da quantia
de R$ 49.090,35, pertinente à glosa relacionada à infração detectada pela autoridade lançadora (a
compensação de valores retidos pela fonte), a contrapor especificamente a constatação de
insuficiência, por parte do órgão julgador de origem, deve-se reconhecer que houve a
comprovação do recolhimento dos valores alegados pelo recorrente (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/1972).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
reformar o acórdão-recorrido, cancelar a notificação de lançamento, pertinente à compensação
indevida, bem como para cancelar a apuração de omissão de rendimentos, efetuada pelo órgão
julgador.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13681.000249/2010-25
9

Fl. 83
DF CARF MF
Original